Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-77.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos sucessivos comandos exarados na origem, ficando sujeito à sanção prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremodo, a análise da presença ou da ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/15 prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano ou quando o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.
4. O trâmite processual por mais de ano, sem a necessária citação dos réus, somado à ausência de atendimento ao chamamento processual, implica no indeferimento da inicial sem resolução de mérito.
5. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS, NÃO PROVIDA.